Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003812-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 869.681.811-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - O REGIME INICIAL FECHADO

NÃO IMPEDE O PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE E PREDICADOS FAVORÁVEIS
-
PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA COM
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE COCAÍNA APRENDIDA [57KG]

- OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO INTERNO [
“MOCÓ”
] DE VEÍCULO - TRANSPORTE EM REGIÃO FRONTEIRIÇA - MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– IDONEIDADE - PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -

PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR

A ORDEM PÚBLICA - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO -

SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA -
MODO DE EXECUÇÃO PLANEJADO - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva.

(RHC 139.408/BA)

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(TJMT, Ap no 23950/2018)

Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC; STJ, RHC no 138.279/RJ), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, RHC 133.153/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003812-21.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): GILMAR ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILMAR ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000738-87.2020.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“
a prolação de sentença condenatória, com fixação de regime fechado, não impede o paciente de recorrer em liberdade, principalmente, ante a ausência de mudança fática no curso da instrução”
; 2) o paciente é primário e tem bons antecedentes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“se
m prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”

(ID 78879995), com documentos (ID 78879996/ID 78889998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79547494).

O Juízo singular prestou informações

(ID 80180998).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA FIXANDO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA E NEGANDO AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSURGÊNCIA. Alegação de ausência de fundamentação que não se sustenta. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso, ante a constatação da quantidade e nocividade da substância apreendida - Gravidade acentuada do delito configurada – Precedentes do STJ. Decisão de manutenção da prisão devidamente fundamentada -Acentuada reprovabilidade da conduta - Risco de reiteração delitiva - Quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - Necessidade de garantia da ordem pública - Inviabilidade de fixação de medidas cautelares diversas. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 79914463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 25.7.2020 (
PJE NU 1000738-87.2020.8.11.0098).

Na mesma data [25.7.2020], o Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres, durante o plantão judiciário e a requerimento do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em prisão preventiva por entender que:

“[...] Ao que sobressai dos autos, em 25 de julho de 2020, por volta das 08h30min, na Rodovia MT-265, VP 01, zona Rural do Município de Porto Esperidião/MT, durante a operação Hórus/Vigia deflagrada pelo GEFRON, foi procedida a abordagem da caminhonete GM 810 2.8, de cor preta, placa DBW-7495, que tinha como motorista o autuado Gilmar Alves da Silva que, ao ser entrevistado, demonstrou nervosismo e contradição em suas respostas, levando os Policiais a empreenderem busca no interior do veículo, localizando 57,660kg de pasta base de cocaína, divididos em 56 tabletes. [...]

Ademais, a vultuosa quantia de substância entorpecente apreendida revela a ousadia para a prática delitiva e reiteração do indivíduo no mesmo tipo penal. [...]

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GILMAR ALVES DA SILVA, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...].

Em 18.12.2020, o Juízo singular condenou o paciente por tráfico de drogas
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e manteve a prisão preventiva nestes termos:

“[...]

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que, além de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução processual, a custódia é um dos efeitos da condenação (principalmente nestes casos em que fora fixado o regime fechado). E ainda, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social ante a gravidade concreta das condutas perpetradas, haja vista a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida (Cocaína) e a sua elevada quantidade, totalizando massa bruta aproximada de 57,655 Kg (cinquenta e sete quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas), bem como as notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico.

Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas dos autos, estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, acaso posto em liberdade, certamente irá encontrar os mesmos estímulos para prosseguir na senda criminosa, eis que além da gravidade em concreto muito acima do normal, o próprio modus operandi empregado pelo réu é deveras estruturado, com emprego de veículo e transporte da estupefaciente em local escondido conhecido como “mocó” de modo a burlar a fiscalização.

Sabe-se que este delito de tráfico, nesta situação apresentada, com gravidade em concreto acentuada, com as circunstâncias do delito extremamente deletérias à sociedade, eis que esta grandíssima quantidade de droga e que detém um potencial lesivo muito grande, qual seja a cocaína, utilizando inclusive veículo de alto valor comercial, demonstrando uma protuberância econômica.

Ademais, nota-se que o réu permaneceu preso durante todo o processo, não havendo alteração fática benéfica, pelo contrário, as dúvidas se transmudaram em certezas com este édito condenatório, nesse sentido: [...]

Ante o exposto, se mostrando evidentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantenho a prisão preventiva dos acusados por estes e por seus próprios fundamentos [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – PJE NU 1000738-87.2020.8.11.0098)

O Ministério Público Estadual e o paciente interpuseram apelações criminais (NU
1000738-87.2020.8.11.0098
)
, as quais encontram-se para revisão do i. Des. Orlando de almeida Perri (https://pje2.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de droga aprendida - 57Kg (cinquenta e sete quilos) de cocaína -, ocultada em compartimento interno [
“mocó”
] do seu veículo para transporte em região fronteiriça (SEEU NU 1000738-87.2020.8.11.0098).

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.3.2021; STJ, RHC no 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante às medidas alternativas, verifica-se que a prisão do paciente decorre de condenação por tráfico de significativa quantidade de cocaína, com
modo de execução planejado [transporte intermunicipal de drogas em região fronteiriça; acondicionamento em 56 tabletes e ocultação em compartimento modificado - mocó -] e elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida, qual seja, aproximadamente, R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT

(“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 8.1.2021).

Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020)

Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021